Tribunal: TJDFT
Processo: 0735084-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735084-85.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEMAR PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Pasep - Tema 1150 - Teses Firmadas - Precedente de Repetição Obrigatória - Recurso Provido Monocraticamente JOSEMAR PEREIRA DA SILVA interpôs recurso de Apelação, a fim de reformar Sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciaria de Brasília, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil e, ainda, revogou as benesses da Gratuidade de Justiça. Foram colacionados contracheques que demonstram que o apelante aufere renda inferior a cinco salários-mínimos, o que mantém a presunção da Declaração de Hipossuficiência juntada aos autos e do seu respectivo conteúdo de impossibilidade de arcar com o pagamento não apenas das custas, mas também das demais despesas processuais. Sendo assim, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao apelante. O processo permaneceu suspenso até definição da controvérsia no c. Superior Tribunal de Justiça. (ID 20098121). Por ocasião do julgamento do Tema 1150 no c. Superior Tribunal de Justiça foram firmadas as seguintes teses: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." Nos termos do art. 932, inciso V, alínea "b", do Código de Processo Civil, "incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos." O entendimento externado em Sentença vai de encontro à tese firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o banco réu é parte legítima para figurar no polo passivo do feito, devendo o recurso ser provido em sede monocrática por violação do decisum à precedente de repetição obrigatória. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, em face de violação da Sentença ao Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, para CASSAR a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento, tudo com base no art. 932, inciso V, alínea "b", do Código de Processo Civil. Os honorários serão devidamente apreciados em eventual novo julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator